Tribunal: STF
Processo: RE 77956
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO A DECISÃO A
QUE SE DIRIGIRA UM DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS. NOVO
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM CAUSA, E SEU NÃO
CONHECIMENTO, POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DA
QUESTÃO RELATIVA A VALORIZAÇÃO DE PROVA, QUE NÃO FOI SEQUER OBJETO
DA PETIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATORIOS INTERPOSTO NA INSTÂNCIA
ORDINARIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS PARA O EFEITO DE NOVO
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM CAUSA, QUE, JULGADO, NÃO FOI
CONHECIDO.